Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-63.2021.8.14.0083
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800223-63.2021.8.14.0083

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

AGRAVADO: JAIRO DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TEMAS 191, 551 E 916 DO STF. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, CPC). AGRAVO INTERNO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E PRETENDE REABRIR MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice
-
Presidência que negou seguimento ao
r
ecurso
e
special do Município, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os Temas 191, 551 e 916 do STF, além de não se evidenciar violação ao art. 489 do CPC, pretendendo a parte, em verdade, rediscutir fatos e provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o agravo interno consegue desconstituir os fundamentos da decisão agravada e viabilizar o processamento do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada indicou, de modo suficiente, que o acórdão recorrido aplicou corretamente os precedentes qualificados do STF (Temas 191, 551 e 916), razão pela qual incide o art. 1.030, I, do CPC (juízo negativo de admissibilidade).

4. O agravo interno não impugna especificamente a
ratio

decidendi
d
a
deci
são
agravad
a
, limitando
-
se a reiterar teses de mérito (natureza jurídico administrativa do vínculo, quitação por TRCT, ausência de vínculo celetista), sem demonstrar
distinguishing

ou superação dos precedentes qualificados apontados.

5. A insurgência também pretende, em última análise, reexaminar o conjunto fático
-
probatório (pagamento/
quitacao
das verbas e circunstâncias do vínculo), providência incompatível com a via especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, mantida a decisão que negou seguimento ao
r
ecurso
e
special.

Tese
: É inviável destrancar
r
ecurso
e
special quando o acórdão recorrido se mantém em conformidade com precedentes qualificados do STF (Temas 191, 551 e 916) e o agravo interno não enfrenta, de forma específica, os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade.

______________________

Dispositivos citados: art. 1.021, art. 1.030, I, do CPC; art. 489 do CPC; art. 37, II e IX, da CF/88; art. 19 A da Lei 8.036/1990.

Jurisprudência: STF, Tema 191 (RE 596.478); STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320); acórdão recorrido (TJPA) aplicando os Temas 191, 551 e 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª Sessão O
rdinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

29.516.104
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID nº
28.181.046)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos Temas
191,
551 e 916 do STF
, assim
fixadas
:

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)

Tema 551/STF:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tema 916/STF
- “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.”

Antes, a matéria fora assim
apreciada
por esta corte
:

“
AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve inalterada a sentença de condenação do Ente Municipal ao pagamento do FGTS de todo o período laboral, férias e 13º salário referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (proporcionais), referente ao período de 25/01/2020 até 07/2020.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se deve ser mantida a decisão, em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária do Agravado.

III. Razões de decidir

A contratação temporária sem a observância dos requisitos constitucionais configura nulidade, conforme entendimento consolidado no STF (RE 1.066.677/MG, Tema 551).

A nulidade do contrato gera o direito ao recebimento das verbas trabalhistas, incluindo FGTS, 13º salário e férias, devido ao desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Ônus da prova. Agravado se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas, fato que extinguiria a obrigação. Agravante não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, incisos II e IX da CF/88 e art. 373, II do CPC/2015.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJPA, processo n.º 0800349-16.2021.8.14.0083 – PJE, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de março de 2024 e, TJPA, processo n.º 0004747-78.2017.8.14.0083 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.

Elvina

Gemaque

T
a
veira
. Disponibilizado no PJE em 2
6/12/204
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

O recorrente
, em sínte
se,
reafirma a natureza jurídicoadministrativa da contratação temporária; sustenta que não haveria vínculo celetista apto a justificar as parcelas deferidas; invoca
o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -

TRCT e argumentos de quitação; e insiste na reforma do
ato
judicial
, pretendendo viabilizar o processamento do
r
ecurso
e
special.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

30.346.963
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Como evidencia o enredo acima delineado, a
decisão agravada negou seguimento ao
r
ecurso
e
special por reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado às teses de repercussão geral firmadas pelo STF, especificamente:

Tema 191
: constitucionalidade do art. 19A da Lei 8.036/1990, assegurando FGTS em hipóteses de contrato declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário;

Tema 551
: servidor temporário não faz jus automaticamente a férias e 13º, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações/prorrogações;

Tema 916
: nulidade de contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, CF, com preservação dos efeitos mínimos reconhecidos pela jurisprudência (salários e, nos termos do art. 19A, depósitos do FGTS).

Com efeito, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno julgado pela Turma, expressamente tratou da nulidade/desvirtuamento da contratação e assentou o direito às parcelas reconhecidas, referindo-se aos Temas 191, 551 e 916 do STF e à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, CPC) quanto ao efetivo pagamento das verbas.

Diante desse quadro, o juízo de admissibilidade negativo, com base no art. 1.030, I, CPC, mostra-se harmônico e coerente: a pretensão recursal não demonstra violação direta de lei federal capaz de afastar a aplicação de precedentes qualificados, nem apresenta distinção concreta apta a afastar a incidência das teses aplicadas

Além disso, verifica-se que as razões do agravo interno não enfrentam, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Com efeito, o agravante volta a sustentar, essencialmente, a
natureza

jurídico
administrativa do vínculo; a ausência de vínculo celetista; a suposta quitação com base em TRCT; e a improcedência do pedido por inexistência de dever de pagamento dessas verbas.

Todavia, tais argumentos não infirmam a
ratio

decidendi

d
a
decisão

agravad
a
— que consistiu na conformidade do acórdão recorrido com os Temas 191, 551 e 916 do STF, e na inexistência de violação ao art. 489 do CPC apta a viabilizar o processamento do
r
ecurso
e
special.

A pretensão recursal, portanto, limita-se a reiterar inconformismo com o mérito já decidido, sem demonstrar, concretamente, distinção, inadequação ou superação dos precedentes qualificados que embasam o acórdão recorrido e a decisão de inadmissibilidade.

Outrossim, ainda que se pudesse superar a deficiência dialética, o agravo interno (ao insistir em quitação, suficiência do TRCT e ausência de prova do autor) tangencia, inevitavelmente, o reexame de circunstâncias concretas do vínculo e do adimplemento das verbas reconhecidas — matéria que foi enfrentada pelo acórdão recorrido ao afirmar ser do
m
unicípio o ônus de demonstrar fato extintivo/modificativo do direito (pagamento) e reconhecer o desvirtuamento contratual.

Como se vê, a reforma pretendida pressupõe nova valoração de fatos e provas (documentos de pagamento, dinâmica contratual, efetiva quitação), providência incompatível com a via especial e, por consequência, incapaz de afastar o juízo negativo de admissibilidade firmado pela VicePresidência.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO,
por conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas nos
Tema 191, 551 e 916 do STF,
mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao
r
ecurso
e
special.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026